Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. APELO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial, que indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER por falta de disponibilidade da ferramenta ao Juízo. 1.2. Em suas razões, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa de bens do devedor pela ferramenta denominada “SNIPER”, ao argumento de que a pesquisa pelo sistema já estaria implementada desde o início do mês de outubro de 2022 e que o cadastro na plataforma por parte do magistrado é simples e rápido.

2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, que “atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos.”

3. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.1. Precedente: “[...] Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados.” (07327342520228070000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022).

4. Agravo de instrumento provido.